Tribunal: CARF
Processo: 13501.000193/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000193/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
RAIMUNDO NUNES CORBACHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Andre Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 07 a
10, referente ao ano-calendário de 2007, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 5.570,54, acrescido de multa de ofício
de R$ 4.177,90 e juros de mora calculados até 28/02/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000193/2011-61
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.335 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000193/2011-61

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09) que foi apurada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no
valor de R$ 23.028,13, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 690,84.
O interessado foi cientificado em 15/03/2011 (fl. 28) e, em 12/04/2011, apresentou a
impugnação de fls. 03 a 05, na qual alega o que segue, em síntese:
- os rendimentos considerados pelo Fisco como omitidos referem-se a benefício
previdenciário recebido acumuladamente;
- segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o imposto de renda
não incide sobre valores pagos de uma só vez pelo INSS, quando o ajuste do benefício
determinado na sentença condenatório não resultar em valor mensal maior que o limite
legal fixado para isenção do referido imposto” (cita decisões de segunda instância no
mesmo sentido);
- reconhecendo e acatando a mencionada jurisprudência, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional emitiu o Ato Declaratório n° 1, de 23/03/2009;
- a situação foi regularizada por meio do artigo 44 da Lei n° 12.350/2010, que incluiu o
artigo 12-A na Lei n° 7.713/1988, e da Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2007, estão sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.335 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000193/2011-61

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis (fls. 67/72), calculado de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 83
DF CARF MF
Original